Tribunal: TJDFT
Processo: 0713393-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Divulgação de cenas de nudez. Relação de afeto. Erro de proibição. Culpabilidade. Dano moral. Valor.
1 - O art. 218-C, inserido no Código Penal pela L. 13.718, de 24.9.18 -- que tendo sido publicada em órgão oficial e divulgada nos meios de comunicação e assim não pode ser alegado seu desconhecimento -- tornou crime divulgar cena de nudez sem consentimento.
2 – Se o réu tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta - divulgar imagens das partes íntima de sua ex-companheira, por meio de aplicativo de mensagem, sem o consentimento dessa, com a clara intenção de causar constrangimento a ela, com violência psicológica de gênero -, ou, quando menos, tinha plena possibilidade de entender o caráter ilícito do ato, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 218-C, § 1o, do CP c/c art. 5o, III, da L. 11.340/06.
3 – Afasta-se o exame desfavorável da culpabilidade se a reprovabilidade da conduta do réu não transbordou a prevista no tipo penal.
4 – Indenização por dano moral fixada em valor elevado considerando a condição financeira e econômica do réu reclama redução.
5 – Apelação provida em parte.